Tribunal: STF
Processo: HC 75060
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR: COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO DO S.T.F.
1.      Apesar de fazer considerações sobre sua condenação, com
alegada inobservância do art. 88 da Lei nº  9.099/95, o ato judicial
que o impetrante atacou, na impetração, foi a decisão monocrática do
2  Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que indeferiu o
processamento de seu Recurso Especial.
2.      Tanto que somente essa decisão monocrática foi
reproduzida com a inicial, além do texto do próprio Recurso Especial
e das contra-razões do M.P.
3.      Sendo assim, a competência originária para o julgamento
da presente impetração, como formulada, é do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição
Federal.
4.      "H.C." não conhecido pelo S.T.F., ordenando a remessa dos
autos ao S.T.J.